Tribunal: TJDFT
Processo: 0705005-63.2023.8.07.0008
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL NO CONTEXTO DA LEI MARIA DA PENHA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVO ESPECIAL. CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/5 (UM QUINTO). GRANDE QUANTIDADE DE CRIMES COMPROVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE O PROCESSO EM ANÁLISE E OUTROS PROCESSOS JULGADOS EM SEPARADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. VALOR INCOMPATÍVEL COM A SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Segundo entendimento jurisprudencial, nos crimes contra a dignidade sexual, deve-se conferir relevo especial à palavra da vítima, sobretudo, em razão de esses delitos serem, em geral, praticados às ocultas.
1.1. No caso, o depoimento da vítima, além de coerente e rico em detalhes, foi corroborado pelos depoimentos especiais trazidos pela prima E., vítima do réu em outro processo, tendo ambas confirmado que em várias situações e durante muitos anos elas foram abusadas pelo Apelante, não havendo falar em absolvição.
2. Comprovado que os crimes foram praticados durante bastante tempo, inviável aplicar a fração de 1/5 (um quinto) ao aplicar a continuidade delitiva, devendo, assim, ser mantida a fração de 2/3 (dois terços).
3. Inviável aplicar a continuidade delitiva entre esse processo e outros em que o réu responde por crimes semelhantes, praticados em circunstâncias símiles e em face de menores pertencentes ao mesmo núcleo familiar, pois tais fatos eles estão sendo julgados em autos distintos, sendo, portanto, competência do Juízo de Execução.
3.1. Ainda sobre esse ponto, cabe ressaltar que conforme informação contida em interrogatório do réu, um desses feitos já transitou em julgado, estando o réu em cumprimento de pena definitiva.
4. No caso de estupro de vulnerável, o dano moral é in re ipsa, sendo inafastável seu reconhecimento, razão pela qual deve ser mantida a respectiva condenação, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.
4.1. No entanto, com relação ao valor indenizatório, entendo que ainda que se reconheça extenso o dano moral provocado à vítima pelos crimes, é necessário que a indenização fixada, a título de reparação mínima, seja compatível com a condição econômica do réu. Valor reduzido, em consonância com as peculiaridades do caso.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.